Tribunal: TJDFT
Processo: 0717412-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA DO RÉU CONTRA PEDIDO AUTORAL NÃO CONCEDIDO NA SENTENÇA. Interesse recursal. Ausência. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. GRAFOTÉCNICA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. CABIMENTO. NULIDADE DO AJUSTE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Réu não tem interesse recursal para se insurgir contra pedido autoral não deferido na sentença, o que conduz ao não conhecimento parcial do recurso.
2. Constatada, por perícia grafotécnica, que a assinatura do Autor aposta no instrumento contratual apresentado pelo Réu é inautêntica, impõe-se (i) declarar a nulidade do ajuste e a inexistência dos débitos dela decorrentes; (ii) reconhecer o dever do Banco Réu de restituir as parcelas descontadas; e, a fim de garantir o retorno das partes ao estado anterior e evitar o enriquecimento indevido do Autor, (iii) determinar que esse restitua o importe recebido, admitida a compensação.
3. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo decidir contrariamente às conclusões nele expressas, desde que motivadamente, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC/15.
4. No caso concreto inexistem motivos para não acatar a conclusão externada pela perita judicial, resultado de perícia fundamentada em critérios técnicos; realizada em consonância com o disposto no art. 464 e seguintes do CPC/15; e com laudo pericial exarado pelo expert que atende ao disposto no art. 473 do CPC/15.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.